Tribunal: TJSP
Processo: 1500365-94.2020.8.26.0578
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Artigo 33 da Lei no 11.343/06.
Nulidade das provas em razão de invasão de domicílio. Inocorrência. Entrada franqueada pela genitora do apelante. Preliminar afastada.
Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Palavra dos policiais. Variedade de entorpecentes encontrados com o acusado e grande quantidade em dinheiro.
Impossibilidade de desclassificação para o

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Artigo 33 da Lei no 11.343/06.
Nulidade das provas em razão de invasão de domicílio. Inocorrência. Entrada franqueada pela genitora do apelante. Preliminar afastada.
Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Palavra dos policiais. Variedade de entorpecentes encontrados com o acusado e grande quantidade em dinheiro.
Impossibilidade de desclassificação para o delito do art. 28 da Lei Antidrogas. Drogas apreendidas em quantidade que não se coaduna com o mero uso. Eventual condição de usuário que, ademais, não afasta a possibilidade de traficância. Condenação por tráfico mantida, restando prejudicada a alegação de inconstitucionalidade do tipo penal do art. 28 da Lei de Drogas. Pedidos não acolhidos.
Impossibilidade de afastamento das custas processuais. Hipossuficiência do réu a ser analisada pelo d. Juízo das Execuções Criminais.
Pena-base devidamente aplicada no mínimo legal, em razão da pequena quantidade de drogas apreendida, e inviabilidade da aplicação do redutor do artigo 33, §4o, da Lei Antidrogas em razão da reincidência e maus antecedentes. Expressa vedação legal.
Regime inicial mantido. Detração a ser analisada no d. Juízo das Execuções Criminais.
Preliminares afastadas. Recurso não provido.